Tribunal: TJPA
Processo: 0027173-03.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027173-03.2017.8.14.0401

APELANTE: ALBERTO SOUZA LIMA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0027173-03.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ALBERTO SOUZA LIMA NETO

DEFENSORIA PÚBLICA: THAIS COELHO PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROVIMENTO.
DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA DELEGACIA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

- NOS CRIMES PRATICADOS CONTRA O PATRIMÔNIO, LEVANDO-SE EM CONTA A CLANDESTINIDADE COM A QUAL NORMALMENTE SÃO PRATICADOS, AINDA QUE EXISTA SOMENTE A PALAVRA DO OFENDIDO PARA CORROBORAR TAL CONTEXTO, A SUA NARRATIVA SEGURA REPRESENTA UM ELEMENTO DE CONVICÇÃO DE GRANDE RELEVÂNCIA.

- PORTANTO, EVIDENCIAM-SE SUFICIENTES AS PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, MÁXIME A PALAVRA CLARA E SEGURA DOS POLICIAIS, CORROBORANDO COM O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

13
ª Sessão Ordinária
de Plenário Virtual
,
a realizar-se no dia 12
de
maio
de 2025
a 19 de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Silveira
.

Belém/PA, 19

de
maio
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relato
ra

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de ALBERTO SOUZA LIMA NETO, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 24969839), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a
1/30
do salário-mínimo vigente.

Na
denúncia
(fls. 135/137, ID nº 24969786), o representante do Ministério Público narrou que no dia 31/10/2017, por volta das 21h30min, na Praça Waldemar Henrique, localizada na Avenida Boulevard Castilhos França, as vítimas Jefferson Luis Castro Gomes e Maria Eduarda Gomes Costa estavam na parada de ônibus, quando foram cercados pelos denunciados Alberto Souza Lima Neto e George Cardoso Costa, que disseram estar armados de faca, ordenando que lhe dessem seus pertences. Diante disso, as vítimas entregaram os seus pertences aos denunciados, dentre eles aparelhos celulares, relógio, cordão, carteira etc. Após a entrega, os assaltantes empreenderam fuga do local.

Ocorre que os policiais Naldo Cardoso de Oliveira, Fernando Augusto Pinheiro Melo e Ney Sandro de Souza Paz realizavam policiamento ostensivo pelas redondezas, quando foram acionados e informados a respeito do ocorrido, momento em que passaram a diligenciar pelas imediações visando localizar os indivíduos. Foi quando, a três quarteirões à frente, conseguiram localizá-los e, após revista, foram apreendidos em seu poder vários dos pertences roubados anteriormente.

Os indivíduos confessaram a prática do crime e retornaram, juntamente com os policiais, para o local do crime, onde, ainda, as vítimas se encontravam e os reconheceram, bem como seus pertences. Válido informar que, na revista, não fora encontrado qualquer tipo de arma na posse dos denunciados. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em relação ao réu GEORGE CARDOSO COSTA, conforme previsão do artigo 366 do CPP (fl. 213, ID nº 24969808).

Em suas
razões recursais
(fls. 280/283, ID nº 24969852) o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 285/289, ID nº 24969854), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 293/299, ID nº 26330283), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ora vergastada ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, uma vez que as vítimas não depuseram em juízo, restando a condenação baseada somente nos depoimentos dos policiais que não presenciaram o momento consumativo do crime.

Entretanto, as alegações do apelante que se encontram isoladas, sem qualquer prova que a qualifique. Não cuidou a defesa de trazer elementos, mínimos que fossem, a confortar a premissa defensiva.

É certo que a prova dos fatos cabe à parte acusadora em virtude da presunção de inocência, todavia, segundo o artigo
156
, caput, do
Código de Processo Penal
, a prova dos fatos alegados cabe a quem faz a alegação. Em outras palavras, a defesa atrai para si o ônus de produzir prova daquilo que apresenta como álibi, no sentido de demonstrar a insuspeita de sua argumentação, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Na hipótese, infere-se é que os relatos das testemunhas inquiridas em juízo corroboram cabalmente com as declarações extrajudiciais da vítima e demonstram com suficiência tanto a materialidade quanto a autoria da prática criminosa, apresentando a dinâmica do crime conforme o narrado na denúncia.

Nessa perspectiva, destaca-se os relatos das vítimas sobre os fatos delitivos em sede inquisitorial e os depoimentos das testemunhas de acusação em juízo (trechos extraídos da sentença penal condenatória de fls. 251/258, ID nº 24969839:

A vítima MARIA EDUARDA GOMES COSTA assim tratou sobre os fatos perante a Autoridade Policial:

Que na noite de hoje (31.10.2017) por volta de 21:30 estava na parada de ônibus junto com seu colega JEFFERSON quanto notou os autuados já se encontravam no local; QUE, então ficaram aguardando a chegada do ônibus foi quando então foram cercados pelos autuados e estes falaram que estavam armados de facas e que era para passarem seus pertences pessoais: QUE, então a informante passou seu aparelho celular Iphone com fone de ouvido, relógio de pulso, e que de seu colega JEFFERSON levaram celular J7, cor branco, cordão de ouro, carteira com R$ 34,00 e relógio de pulso e carteira de meia passagem; QUE, após isso os autuados fugiram do local e que então um vendedor de bombons acionou uma viatura da policia militar; QUE, após isso cerca de 20 minutos chegou no local uma viatura da polícia militar onde chamou a informante e seu colega JEFFERSON e para os mesmos reconhecerem os autuados como as pessoas que haviam lhe assaltados e confirmou que havia sido os mesmos e bem como também os objetos como sendo de sua propriedade que foram encontrados com os mesmos; QUE, então vieram para esta seccional prestar esclarecimentos acerca do ocorrido.

Em seguida, a vítima JEFFERSON LUIS CASTRO GOMES declarou em sede policial:

Que na noite de hoje (31.10.2017) por volta de 21:30 estava na parada de ônibus junto com sua colega EDUARDA quanto notou os autuados já se encontravam no local; QUE, então ficaram aguardando a chegada do ônibus foi quando então foram cercados pelos autuados e estes falaram que estavam armados de facas e que era para passarem seus pertences pessoais: QUE, o informante entregou levaram celular J7, cor branco, cordão de ouro, carteira com R$ 34,00 e relógio de pulso e carteira de meia passagem e sua colega EDUARDA entregou seu aparelho Iphone 5 S, relógio de pulso; QUE, após isso os autuados fugiram do local e que então um vendedor de bombons acionou uma viatura da polícia militar; QUE, após isso cerca de 20 minutos chegou no local uma viatura da polícia militar onde chamou o informante e sua colega EDUARDA e para os mesmos reconhecerem os autuados como as pessoas que haviam lhe assaltados e confirmou que havia sido os mesmos e bem como também os objetos como sendo de sua propriedade que foram encontrados com os mesmos; QUE, então vieram para esta seccional prestar esclarecimentos acerca do ocorrido.

A testemunha NALDO CARDOSO DE OLIVEIRA, na condição de policial militar, declarou:

Que se encontrava realizando ronda ostensiva durante a noite, nas imediações da Estação das Docas, bem como pela área da Praça Waldemar Henrique, quando se deparou com as vítimas solicitando ajuda, com a comunicação das características dos autores do fato; que após receber as informações, juntamente com seus companheiros de farda passaram a diligenciar pela área, até que finalmente localizaram os infratores; que durante a abordagem foi constatado que os acusados estavam na posse de bens subtraídos e, então, foram conduzidos à presença dos ofendidos, que prontamente os reconheceram como responsáveis pelo Roubo, bem como reivindicaram os pertences subtraídos.

Logo em seguida, a testemunha FERNANDO AUGUSTO PINHEIRO MELO, na condição de policial militar, declarou:

Que se recordar que conduzia a viatura policial quando fora acionado por um casal narrando o roubo ocorrido; que comunicou a ocorrência a seu companheiro de farda; que então, deram início as diligências e, após levantar informações pela área, conseguiram deter os acusados, escondidos embaixo de um veículo; que ao ser realizada a detenção, foram encontrados os pertences das vítimas ainda na posse dos infratores, os quais foram levados à presença dos ofendidos, os quais os reconheceram como autores do delito.

Por fim, a testemunha NEY SANDRO DE SOUZA PAES, na condição de policial militar, narrou o ocorrido da seguinte maneira:

Que realizava ronda ostensiva quando fora acionado por uma moça e um rapaz, comunicando a ocorrência e informando as características dos criminosos; que juntamente com os outros policiais empreenderam diligências, momento em que avistaram um indivíduo condizente com as características físicas informadas; que então, realizaram a detenção dos acusados e os levaram à presença das vítimas, que reconheceram ambos; que os infratores estavam na posse dos pertences subtraídos, devidamente recuperados.

O acusado ALBERTO SOUZA LIMA NETO não foi interrogado no âmbito judicial, uma vez que fora decretada sua revelia nos termos do Art. 367, do Código de Processo Penal.

Percebe-se que, embora os depoimentos das vítimas tenham se dado apenas na Delegacia, a versão apresentada foi confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, os depoimentos dos Policiais Militares, que ratificados em juízo, revelam-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Impende frisar que os depoimentos de agentes estatais (policiais) possuem relevante valor probante, sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, em especial quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.

A esse respeito, segue a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES É CLARA E SEGURA, CORROBORANDO COM O DEPOIMENTO DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. (...)
(TJCE, Apelação criminal nº
0005546-51.2019.8.06.0091
, Comarca: Iguatu. Órgão julgador: 2a Câmara Criminal. Data do julgamento: 15/02/2023).

Sobre a validade dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, o entendimento do STJ também é no sentido de que, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (STJ,
AgRg no HC 672.359/SP
, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

Já sobre os depoimentos das vítimas, estes se apresentaram coerentes e harmônicos com o conteúdo probatório, descrevendo com detalhes toda a dinâmica dos fatos, tendo eles apontado o apelante como um dos autores da infração na fase policial.

Diante desse contexto, nota-se que os elementos obtidos durante a fase do inquérito foram satisfatoriamente ratificados pelas provas angariadas em juízo, em razão dos depoimentos harmônicos prestados pelos policiais que corroboraram integralmente com as declarações das vítimas.

Como é cediço, nos crimes contra o patrimônio, levando-se em conta a clandestinidade com a qual normalmente são realizados, a palavra da vítima é de grande relevância, sobretudo quando sua narrativa é segura e se sustenta nos demais elementos de prova colacionados ao processo, como ocorre na hipótese dos autos.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO
157
,
§ 2º
,
II
, DO
CÓDIGO PENAL
). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) O depoimento da vítima tem elevada eficácia probatória em delitos patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sendo de grande relevância para o deslinde do feito, notadamente quando em consonância com as demais provas produzidas no processo, como no caso em exame, portanto, há elementos suficientes para a condenação do réu/recorrente. (...)
(TJCE, Apelação criminal nº
0289940-15.2021.8.06.0001
. Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL CONFIRMADOS EM JUÍZO - RECURSO DESPROVIDO
. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Não há falar em absolvição do apelante pela prática do crime de roubo majorado quando a materialidade e a autoria delitivas resultam satisfatoriamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes das vítimas e pelos reconhecimentos daquele por estas, sem qualquer hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal, notadamente porque a palavra dos ofendidos, em situações como a dos autos, quando o crime é perpetrado às escondidas, assumem particular relevo no acervo probatório.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP)– 1 ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – 2 PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – 3 CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDOS DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO E DE SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – PLEITOS INOPORTUNOS – CARÊNCIA DE POSSIBILIDADE JURÍDICA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENA PECUNIÁRIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – 4 PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
1 Por força da comprovação extreme de dúvidas acerca da materialidade, autoria e tipicidade delitivas, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório; (...) 4 Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ-PI - Apelação Criminal: 0007449-09.2017.8.18.0140, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, 1ª Câmara Especializada Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2024).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido, a tese defensiva encontra óbice na prova produzida durante a instrução criminal do processo, assim como nos elementos probatórios coletados em sede inquisitorial, não havendo que se prover o pleito absolutório ventilado no recurso defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 0
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
,
a ser cumprido inicialmente no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 19/05/2025